Tribunal: TJMT
Processo: 1024238-49.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024238-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), ROBELINO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 206.756.401-30 (AGRAVANTE), FRANCISCO MENDES GARCES FILHO - CPF: 308.051.202-20 (AGRAVADO), FERNANDA CONCEICAO DA SILVA MENDES - CPF: 838.701.561-04 (AGRAVADO), THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE - CPF: 025.864.841-42 (ADVOGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO E DE ABSTENÇÃO DE ATIVIDADES NO IMÓVEL. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO PELO JUÍZO A QUO. FRAGILIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu, ainda que de forma implícita, o pedido de inclusão de terceiro no polo passivo e de imposição de abstenção de uso sobre imóvel rural objeto de litígio possessório. A decisão foi proferida nos autos de ação de reintegração de posse c/c perdas e danos, ajuizada pelo agravante perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se:

(i) é cabível a inclusão de terceiro no polo passivo da ação de reintegração de posse, quando não demonstrada a legitimidade e a cadeia dominial da posse reivindicada; e

(ii) se é juridicamente possível impor medida de abstenção de uso do imóvel sem demonstração inequívoca do direito à posse pelo requerente.

III. Razões de decidir

3. A revogação da procuração outorgada pela agravada ao suposto representante do negócio jurídico questionado, antes mesmo do reconhecimento de firma no contrato de compra e venda, compromete a validade do título apresentado.

4. A ausência de participação do companheiro da vendedora, com quem mantinha união estável reconhecida, indica vício na alienação do bem, notadamente por ausência de outorga conjugal.

5. Não restou demonstrada a ilegitimidade da posse atual, tampouco a presença de esbulho praticado por terceiro estranho à demanda, de modo que se mostra prematuro o deferimento de medidas possessórias restritivas a terceiros.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstração de legitimidade do domínio e da posse pelo requerente inviabiliza a inclusão de terceiro no polo passivo da ação possessória. 2. É incabível a imposição de abstenção de uso do imóvel sem comprovação suficiente do direito possessório alegado pelo autor da demanda.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROBELINO FERREIRA DE ALMEIDA
contra decisão interlocutória proferida em ID 108378688 nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos nº 1000741-59.2022.8.11.0005, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, a qual o agravante ajuizou em face de
FRANCISCO MENDES GARCES FILHO
e
FERNANDA CONCEICAO DA SILVA MENDES
, ora agravados.

A decisão agravada indeferiu (ainda que de forma implícita) o pedido de inclusão de terceiro, atual posseiro da área litigiosa, no polo passivo da demanda, bem como a imposição de obrigação de abstenção de uso do imóvel até ulterior decisão judicial.

Em suas razões de ID 236108229, o agravante fundamenta sua pretensão alegando que a decisão combatida teria incorrido em omissão, na medida em que não analisou de forma expressa e fundamentada o requerimento de inclusão do terceiro ocupante, apresentado no curso do processo originário.

Sustenta que opôs dois embargos de declaração visando à manifestação expressa do juízo
a quo
, todavia, ambos foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão questionada.

Alega, ainda, risco de perecimento do direito e dano irreparável, em razão de o imóvel rural – Sítio Rosa Branca, lote 183, P.A. Caeté, com 30 hectares – estar sendo cultivado por terceiro não identificado.

Diante disso, requer, liminarmente, o efeito ativo recursal, a fim de que seja determinada a imediata citação do atual ocupante da terra, com vistas à sua inclusão no polo passivo da demanda originária e à suspensão de quaisquer atividades no imóvel.

No mérito, caso esta Câmara entenda que não houve decisão expressa do juízo, pugna que seja determinado que o juízo a quo proceda a análise do pedido de inclusão e terceiro e proibição de realizar qualquer atividade na área. Por outro lado, caso se entenda que houve indeferimento dos pedidos, requer a reforma da
decisum
com o deferimento dos pleitos.

Em ID 236780173 o recurso não foi conhecido por decisão monocrática desta relatora, sob fundamento de supressão de instância, por não ter havido deliberação expressa sobre o pedido em primeiro grau
.

O agravante interpôs Agravo Interno em ID 242651173.

Nas contrarrazões de ID 246414192, o agravado Francisco Mendes Garces Filho argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de decisão anterior que conheça ou indefira expressamente o pedido, o que violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

No mérito, argumenta que não há qualquer relação jurídica ou fática comprovada entre o agravante e o terceiro posseiro, além de contestar a validade dos documentos juntados pelo agravante e impugnar a verossimilhança das alegações de fraude.

Em sede de juízo de retratação, proferi decisão monocrática em ID 275329866 reconhecendo que, embora de forma implícita, houve manifestação do juízo de origem quanto ao indeferimento do pedido, determinando o regular prosseguimento do Agravo de Instrumento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte Agravada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que o pedido de inclusão de terceiro no polo passivo da ação e que este se abstenha de praticar qualquer atividade na área não teria sido analisado pelo juízo de primeiro grau e, portanto, a análise por este juízo
ad quem
violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

Como relatado, em sede de juízo de retratação, proferi decisão monocrática em ID
275329866 reconhecendo que, embora de forma implícita, houve manifestação do juízo de origem quanto ao indeferimento do pedido objeto do presente recurso, por consequência, salvo melhor juízo, entendo que
a preliminar resta superada
, sobretudo por não ter havido interposição de recurso em face da referida decisão.

Portanto, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

O agravante pretende a inclusão de terceiro, atual posseiro do imóvel, no polo passivo da demanda, bem como que este se abstenha de praticar quaisquer atividades na área.

Analisando detidamente os autos de origem, verifico que não está presente a probabilidade do direito do agravante para que tais pedidos sejam deferidos, explico.

A análise dos documentos colacionados evidencia relevantes dúvidas quanto à higidez do próprio contrato de compra e venda que fundamenta a pretensão do agravante.

Especificamente, observa-se do referido contrato de compra e venda que a requerida/agravada Fernanda Conceição da Silva Mendes estava representada por procurador, no caso, o senhor Cristian Robson Tonoli, bem como que as firmas foram reconhecidas em 21/07/2021, ou seja, mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses após a data da feitura do contrato (16/01/20), vejamos (ID 95486787):

Por sua vez, houve a revogação da procuração outorgada por Fernanda Conceição da Silva Mendes ao procurador Cristian Robson Tonoli, em 04/06/2021, ou seja, antes do reconhecimento das firmas no contrato acima citado, vejamos (ID 119154830):

Além disso, o requerido/agravado Francisco Mendes Garces Filho, ex companheiro da agravada Fernanda — relação esta formalmente reconhecida nos autos da ação nº 1000545-65.2017.8.11.0005 (ID 94687868), não participou do negócio jurídico de alienação do imóvel, o que acentua a fragilidade da cadeia dominial e possessória apresentada pelo agravante.

Não obstante, verifica-se ainda do relato contido na exordial, que o esbulho teria sido praticado em meados de junho de 2020, pelo agravado Francisco Mendes Garces Filho que, em tese, possui direitos sobre o imóvel em litigio e, como já assentado, não autorizou a venda mediante a respectiva outorga uxória.

Assim, inexistindo os pressupostos legais para o deferimento da pretensão e não havendo elementos que demonstrem, com a necessária segurança, o direito à posse reivindicada ou a ilegitimidade da atual ocupação, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu os pedidos de inclusão do terceiro e de abstenção de atividades no imóvel.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025